Tribunal: TJDFT
Processo: 0732293-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o tratamento médico-hospitalar da autora, acometida por grave emergência/urgência obstétrica logo após o parto. O agravante alegou ausência de cobertura por não ter sido cumprido o prazo mínimo de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em UTI durante o período de carência contratual; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve prevalecer sobre cláusulas contratuais que restrinjam o acesso a tratamento médico urgente.
4. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência e emergência, sendo o prazo máximo de carência de 24 horas, conforme art. 12, inc. V, alínea “c”, da mesma lei.
5. A Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de urgência ou emergência.
6. A avaliação da urgência ou emergência compete ao médico assistente, não podendo a operadora do plano de saúde recusar cobertura com base em juízo próprio.
7. Comprovada a urgência da internação e a condição de beneficiário do plano, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o tratamento médico-hospitalar da autora, acometida por grave emergência/urgência obstétrica logo após o parto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento médico”.
__________
Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, arts. 12, inc. V, alínea “c”, e 35-C. Súmula 597 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899464, 0711022-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024, p. 14/08/2024. TJDFT, Acórdão 2008091, 0707484-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, p. 18/06/2025. TJDFT, Acórdão 2001340, 0708843-67.2025.8.07.0000, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 03/06/2025.